Tribunal: TJMT
Processo: 1009712-65.2024.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009712-65.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 046.357.481-89 (RECORRIDO), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRENTE), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSUMIDOR - RECURSOS INOMINADO - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA –
VALOR ADEQUADO DO DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é pensionista do INSS, e teve descontado indevidamente de seu benefício
valores
a título de cobrança “
CONTRIB. AAPEN 0800 591 0527
”, que afirma desconhecer.

In
casu
, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os respectivos descontos. Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Ainda, os danos morais restaram configurados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano i
n
re

ipsa
.

O
valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença, na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Recurso
s conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é pensionista do INSS, e teve descontado indevidamente de seu benefício valores a título de cobrança “CONTRIB. AAPEN 0800 591 0527”, que afirma desconhecer.

In
casu
, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os respectivos descontos.

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Da análise dos autos, vê-se que restaram comprovados os descontos indevidos do benefício previdenciário da reclamante
.

Desse modo, acertada a sentença ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente na conta bancária da autora.

Ainda, os danos morais restaram configurados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in
re

ipsa
.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

Assim, “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença
, na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporciona

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,ambos,doCPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025